Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740334-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CENTRAL XEPA COMERCIO DE VERDURAS LTDA, MAURICIO BATISTA DE MEDEIROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão ID origem 244291448, integrada pela decisão ID origem 247789129, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701399-33.2023.8.07.0006, movida em face de CENTRAL XEPA COMÉRCIO DE VERDURAS LTDA. e MAURÍCIO BATISTA DE MEDEIROS, ora agravados. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau desconstituiu a penhora sobre o faturamento da empresa, porquanto, citada por edital em razão de local incerto e inexistindo prova de seu regular funcionamento, revelou-se inútil a manutenção dos atos constritivos. O exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais em exame, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois todas as tentativas ordinárias de localização de bens foram infrutíferas, a executada encontra-se em atividade e o deferimento da medida está autorizado pelos arts. 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil – CPC, de modo a garantir a efetividade da execução, sem inviabilizar a continuidade da atividade empresarial. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] 1. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo; 2. No mérito, requer seja cassada em parte a r. Decisão proferida, eis que deve ser determinada a análise da liminar inaudita altera pars nos autos de ação execução, eis que consta ilegalidade na decisão que desconstituiu a penhora sobre o faturamento da empresa, ora agravada, eis que a permissão está elencada no art. 835, IX, do CPC e o agravante já comprovou demasiadamente a tentativa de localização de bens ou valores passiveis de penhora nos autos, eis que preenchidos os requisitos necessários e não se tratar de medida mais gravosa, e, inclusive, sabendo-se que a empresa encontra-se ativa, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento a execução, bem como, o pleno funcionamento da empresa; 3. Requer, outrossim, o normal prosseguimento do feito; [...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto em face de decisão que desconstituiu a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, ao fundamento de que, tendo sido citada por edital em razão de local incerto e inexistindo prova de seu regular funcionamento, mostrava-se inútil a manutenção dos atos constritivos. O agravante sustenta que a empresa está em funcionamento e que, esgotadas as tentativas de localizar bens penhoráveis, é cabível a penhora de percentual de seu faturamento para assegurar a efetividade da execução. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se é juridicamente possível manter a penhora sobre percentual do faturamento da empresa agravada, à luz do art. 835, inciso X, e do art. 866 do CPC, diante da alegação de inexistência de bens penhoráveis e da controvérsia quanto à efetiva regularidade de seu funcionamento. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam, de forma inequívoca, o efetivo funcionamento da empresa agravada. As imagens colacionadas na petição ID origem 245602940, extraídas de pesquisa na internet, limitam-se a exibir a fachada do estabelecimento comercial, sem comprovar o efetivo exercício de atividade empresarial. Já a certidão de inscrição e situação cadastral apenas atesta a regularidade formal do registro perante a Receita Federal, o que não se confunde com a demonstração concreta de funcionamento da empresa. Nesse cenário, não há prova convincente de que a sociedade agravada esteja em plena atividade, circunstância que impede, neste momento, a adoção da medida excepcional de penhora de faturamento, prevista nos supracitados dispositivos do Diploma Processual Civil, a qual exige elementos seguros de que não inviabilizará a continuidade da empresa. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE E DE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada, nos autos de execução de título extrajudicial. 2. O pedido de penhora teve como fundamento a ausência de outros bens penhoráveis e a alegada viabilidade da medida como forma de garantir o cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual do faturamento mensal da sociedade empresária executada, sem que haja demonstração mínima da continuidade da atividade empresarial e da existência de receita que possibilite a medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de faturamento empresarial como medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos: inexistência de bens penhoráveis, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial (REsp 1545817/SP). 5. No caso, a parte agravante não comprovou a continuidade da atividade econômica nem a existência de faturamento capaz de suportar a constrição, limitando-se a juntar documentos cadastrais da pessoa jurídica. 6. A ausência de elementos concretos acerca do funcionamento da empresa e de seu desempenho econômico inviabiliza a análise da proporcionalidade e da utilidade da medida, que se mostra inócua. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora sobre faturamento empresarial depende de comprovação da continuidade das atividades e da existência de receita. 2. A ausência de demonstração da viabilidade da medida impede o deferimento da constrição pleiteada.” (Acórdão 2036339, 0701300-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025 - grifo nosso) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator